Tribunal: TJMMG
Processo: 2000128-28.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000128-28.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000626-49.2023.9.13.0004 Relator para o acórdão: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 25/06/2024 Publicação: 04/07/2024 Decisão: majoritária EMENTA HABEAS CORPUS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS ACOLHIDA – SEGUNDA PRELIMINAR DE CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – CABÍVEL NA ESPÉCIE O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 510, ALÍNEA “A” E ARTIGO 516, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO PREVISTO, O QUE TORNA A VIA ELEITA INADEQUADA – REJEIÇÃO DA SEGUNDA PRELIMINAR D CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO – DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator para o acórdão) V.V. – HABEAS CORPUS – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 90-A DA LEI N. 9.099/95 PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL – IMPOSSIBILIDADE – CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA PERMITIR O EXAME SOBRE A SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ANPP. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Cláudio Henrique Gomes, impetrante/defensor público Wilson Hallak Rocha e coator apontado o juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em não conhecer da presente ação de habeas corpus e, no mérito, por maioria, em denegar a ordem impetrada. Vencido o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator, que, de ofício, julgou parcialmente procedente a presente ação. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Rúbio Paulino Coelho. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em favor do paciente Cláudio Henrique Gomes, indicando como autoridade coatora o juiz de direito do juízo militar titular da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Afirma o impetrante que o paciente foi denunciado como incurso no art. 259, parágrafo único, do Código Penal Militar (CPM) (dano a bem público), por ter devolvido em estado de inutilização um par de placas de colete balístico, com o qual se encontrava armado fixo desde 22/11/2019. Segundo o impetrante, recebida a denúncia, o Ministério Público ofereceu o benefício da suspensão condicional do processo, o que foi indeferido pelo impetrado, ao fundamento de que os institutos despenalizadores não podem ser aplicados à Justiça Militar. Alega o impetrante que a Lei n. 9.099/95 é perfeitamente aplicável no âmbito da Justiça Militar, por força dos princípios da isonomia, da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência. Para corroborar com a tese defensiva, o impetrante faz referência à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (Habeas Corpus 232254), publicada em 08/05/2024, que autorizou a aplicação do acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar. Sustenta o impetrante que a interpretação constitucional sistêmica e assecuratória da força normativa dos princípios constitucionais, em especial o postulado da isonomia, conduz a inevitável conclusão de inconstitucionalidade material do art. 90-A da Lei n. 9.099/95, que veda a aplicação de seus institutos à Justiça Militar. Assevera o impetrante, com amparo nos votos proferidos por este signatário e pelo eminente desembargador Fernando Armando nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0001436-80.2017.9.13.0000, que não há razão para afastar-se a aplicação da Lei n. 9.099/95 e de seus institutos despenalizadores aos crimes militares "por extensão, extravagantes ou impróprios" e a todos os crimes militares de pequeno potencial ofensivo. Argui o impetrante que a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei n. 9.099/95 não compromete a hierarquia e a disciplina militares, mas, sim, proporciona maior eficácia da justiça restaurativa e contribui para a manutenção desses pilares nas corporações militares. O impetrante destaca que o Supremo Tribunal Federal (STF) consagrou o princípio da vedação ao retrocesso, de modo que a Justiça Militar não pode retroceder cassando direitos reconhecidos até então. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Argumenta o impetrante que o art. 90-A foi incorporado à Lei n. 9.099/95 pela Lei n. 9.839/99, sendo que a justificativa do Projeto de Lei se refere apenas à Justiça Militar da União, e não dos Estados. O impetrante, por fim, invoca o princípio da fungibilidade, para que, caso o órgão julgador entenda que o habeas corpus não seja a via adequada, o presente recurso seja recebido e tenha o mérito apreciado. Com amparo em lições doutrinárias, requer o impetrante a concessão da medida liminar, a fim de determinar o trancamento da ação penal, ou, subsidiariamente, determinar a sua suspensão, até o julgamento da ação. No mérito, pugna pela concessão da ordem, para determinar a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), para que se faça a proposta dos institutos despenalizadores ao paciente, considerando tratar-se de direito público subjetivo do acusado. O impetrante instruiu a inicial (Evento 1, INIC2) com cópia dos autos da Ação Penal n. 2000626-49.2023.9.13.0004 (OUT1). Em decisão constante do Evento 5, foi indeferido o pedido liminar. A autoridade apontada como coatora prestou informações no Evento 11. A Procuradoria de Justiça com atuação neste eg. Tribunal de Justiça Militar opinou no sentido de que não seja conhecido o presente habeas corpus, e, caso conhecido, seja denegada a ordem (Evento 14). É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Acompanho a primeira preliminar levantada pelo eminente relator, no sentido de que o presente habeas corpus não deve ser conhecido. Em relação à segunda preliminar de concessão da ordem, de ofício, entendo não ser possível concedê-la. De acordo com a legislação processual penal militar, o recurso cabível na espécie seria o recurso em sentido estrito, como estabelecem os artigos 510, alínea “a”, e 516, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O impetrante utiliza do writ como substitutivo de recurso próprio previsto, o que torna a via eleita inadequada. Deve-se restringir a admissibilidade do habeas corpus quando o suposto ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria. Diante do exposto, fico nesta segunda preliminar de concessão da ordem, de ofício, pela impropriedade da via estreita do habeas corpus, deixando de apreciar o mérito do writ. Caso superada esta fase, o Órgão Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de n. 0001436-80.2017.913.0000, firmou a tese jurídica, majoritariamente, de que os institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 não são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Gerais aos crimes tipificados na Parte Especial do Código Penal Militar (CPM), bem como nos crimes militares trazidos com o advento da Lei n. 13.491/17. Ainda que o IRDR não tenha transitado em julgado, em decorrência de recursos interpostos aos tribunais superiores, a tese majoritariamente vencida não pode deixar de ser aplicada. Não há como se aplicar um voto individual, deixando de observar a decisão colegiada, que teve, inclusive, a participação ativa da Defensoria Pública durante toda a tramitação do IRDR já julgado nesta Corte Castrense. Quanto à possibilidade, ou não, da aplicação do instituto do “Acordo de Não Persecução Penal” (ANPP), previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal (CPP) comum, com inclusão pela Lei n. 13.964/2019, desde o nascedouro do projeto que deu origem a esta Lei, o legislador deixou bem clara a sua intenção de não estender este instituto aos militares, sejam das Forças Armadas ou das Polícias e Corpos de Bombeiros militares estaduais. Tal previsão foi inserida na justificação do projeto que deu origem à Lei n. 13.964/2019, que tramitou na Câmara dos Deputados, que assim menciona: “Excluem-se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou cometidos por funcionário público contra a administração pública”. Está muito claro que a vontade do legislador foi de afastar a aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar. Não há que se alegar lacuna, vazio legislativo ou mero esquecimento. Se o legislador tivesse a intenção de aplicar este instituto na justiça castrense, teria se manifestado de forma expressa, como o fez na hipótese de nomeação de defensor para os militares investigados em inquéritos policiais militares, para apuração dos fatos, no exercício da função, quando ocorra uso de força letal, incluindo o artigo 16-A do CPPM, sendo que idêntica alteração foi promovida no CPP. Desta forma, ao deixar o legislador de incluir o ANPP no CPPM, tal como fez no CPP, o fê-lo de forma intencional, e não por omissão. Portanto mostra-se indevida a sua aplicação por analogia, com base no artigo 3º do CPPM. Um outro aspecto que deve ser observado é que, segundo o impetrante, já houve o recebimento da denúncia, e o Ministério Público ofereceu o benefício da suspensão condicional do processo, o que foi indeferido pelo impetrado, ao fundamento de que os institutos despenalizadores não podem ser aplicados à Justiça Militar. Em relação à jurisprudência colacionada pelo impetrante nos autos, oriunda do Supremo Tribunal Federal, é importante ressaltar que o caso mencionado não se trata da aplicação do ANPP para os militares, mas sim para os civis que praticaram crimes de competência da Justiça Militar da União, ou seja, o referido caso em nada se assemelha ao caso ora em análise na Justiça Militar Estadual, que não julga civis. Não obstante, não vislumbro, no presente feito, qualquer ameaça, constrangimento, violência ou coação ilegal derivada de abuso de poder da autoridade apontada como coatora na liberdade de locomoção do paciente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Pelo que vejo nos autos, o eminente defensor público quer impor a sua vontade, através do Poder Judiciário, para que se abra vista destes autos ao Ministério Público, a fim de que examine os requisitos legais para homologação de acordo de não persecução penal – ou sobre a possibilidade de se propor ou não a transação penal – com o paciente, o que, a meu ver, fere a independência funcional de atuação dos membros do Ministério Público. Com essas considerações, a meu sentir, a via estreita do habeas corpus não deve ser utilizada para rediscutir uma tese jurídica firmada e já decidida pelo Pleno deste Tribunal no IRDR de n. 0001436-80.2017.913.0000. Ante o exposto, acompanho a primeira preliminar do relator de não conhecimento deste writ e, quanto à segunda preliminar de concessão da ordem de ofício, a rejeito. O impetrante se utiliza do writ como substitutivo de recurso próprio previsto, o que torna a via eleita inadequada, devendo-se restringir a admissibilidade do habeas corpus quando o suposto ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria. No mérito, denego a presente ordem de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR VENCIDO Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, verifico que o presente habeas corpus não deve ser conhecido, mas deve ser concedida a ordem de ofício. Pretende o impetrante a aplicação dos institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 em relação ao paciente, sob o argumento de que o art. 90-A da referida lei padece de inconstitucionalidade ou se mostra inaplicável no âmbito Justiça Militar estadual. Razão lhe assiste. O tema em questão já foi objeto de apreciação pelo órgão Pleno deste eg. Tribunal de Justiça Militar no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 0001436-80.2017.9.13.0000, julgado em 15/05/2019, ocasião em que manifestei o entendimento segundo o qual o art. 90-A da Lei n. 9.099/95 é inconstitucional, por violar a garantia fundamental da isonomia previsto no art. 5° da Constituição da República, e por restringir o alcance do disposto no inciso I do art. 98 do mesmo texto constitucional. O caso que ora nos ocupa atenção guarda ainda uma peculiaridade. Conforme se depreende dos autos da Ação Penal n. 2000626-49.2023.9.13.0004, movida em face do ora paciente, o próprio Ministério Público, titular da ação penal, propôs a aplicação da suspensão condicional do processo (Evento 51, MANI1). A despeito de meu entendimento ser vencido na Primeira Câmara e também no Pleno deste e. Tribunal, reafirmo o meu posicionamento segundo o qual o art. 90-A da Lei n. 9.099/95 é inconstitucional. O fundamento da inconstitucionalidade do art. 90-A da Lei 9.099/95, contudo, não pode ser analisado por esta e. 1ª Câmara, tendo em vista o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 disposto no art. 97 da Constituição da República. A competência para examinar a inconstitucionalidade do referido artigo é do órgão do Pleno deste e. Tribunal. Desta forma, a presente ação, com o fundamento que lhe sustenta, não pode ser conhecida por esta e. Câmara. No entanto, a ação de habeas corpus sempre desafia examinar a situação jurídica na qual o paciente se encontra envolvido. Com a entrada em vigor da Lei nº 14.836, de 2024, a ação de habeas corpus desafia análise sobre todos os aspectos de legalidade envolvidos na questão submetida ao Poder Judiciário e a concessão, de ofício, das medidas possíveis para evitar a ocorrência de quaisquer violações aos direitos do paciente. Nestes termos, o parágrafo único do art. 647-A do Código de Processo Penal determina que o Tribunal examine de oficio o caso que lhe é submetido, ainda que não conhecida a ação proposta. Peço vênia para transcrever os dispositivos: Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. (grifei) Nestes termos, considerando que: a) o digno magistrado apontado como autoridade coatora indeferiu o requerimento do Ministério Público de aplicação do instituto da suspensão condicional do processo e pode também indeferir eventual pedido de homologação de acordo de não persecução penal; b) o acordo de não persecução penal, como instituto que permite a extinção da punibilidade do paciente, constitui direito público subjetivo deste, se atendidos os seus requisitos legais; c) eventual acordo pode firmar o mesmo ajuste de prestação de serviços à Corporação, consistente em 12 (doze) jornadas-extras de trabalho, de 6 (seis) horas cada, estabelecido na proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do inciso III do art. 28-A do Código de Processo Penal; d) o impetrante pede a concessão de ordem para que o paciente seja beneficiado com qualquer dos institutos despenalizadores previstos em lei; e e) o Supremo Tribunal, no julgamento do Habeas Corpus 232254, da Segunda Turma, publicado em 08.05.2024, decidiu pela possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar, julgo parcialmente procedente a presente ação de habeas corpus para determinar que o Exmo. Sr. Juiz de Direito indicado como coator abra vista ao representante do Ministério Público e, posteriormente, examine TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 os requisitos legais para a homologação de acordo de não persecução penal, se firmado entre o Ministério Público e o paciente. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Eminentes desembargadores, ouvi com atenção o voto de sua excelência, o eminente desembargador relator, e estou acompanhando a preliminar de não conhecimento do habeas corpus, acrescentando à preliminar a matéria que também trago de ofício, acerca do não cabimento do writ em face da existência de recurso próprio, previsto em lei. No entanto, com a devida vênia, divirjo do eminente desembargador relator quanto à concessão da ordem de ofício, pois entendo que não é possível concedê-la, conforme as razões que exponho mais adiante. Nesse sentido, antes de adentrar no mérito, trago matéria que acrescento à preliminar de ofício, acerca do não conhecimento do presente habeas corpus, como se segue: Preliminar de ofício – Não conhecimento do writ Acresço aos fundamentos do eminente relator, fundamentos outros, que trago nesta oportunidade. Não comungo da ideia de que o remédio heroico possa ser cabível em qualquer circunstância, deturpando a verdadeira face constitucional do writ. De acordo com a legislação processual penal militar, seria cabível à espécie o recurso em sentido estrito, na forma do art. 510, "a", c/c o art. 516, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), uma vez que a transação penal e o acordo de não persecução penal representam institutos do direito penal negocial, com consequente possibilidade de extinção da punibilidade. Com efeito, o impetrante e o paciente querem usar o writ pela notoriedade do instituto e pela sua simplicidade procedimental, evitando o recurso próprio (objetivamente previsto) e a sua procedimentalidade, mas isso não é possível. Aliás, esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme os arestos abaixo colacionados: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RENÚNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO RÉU. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CERTIDÕES CARTORÁRIAS SUCESSIVAS E DIVERGENTES QUANTO AO DESEJO DE RECORRER PELO RÉU. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTEMPORANEIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SESSÃO DE JULGAMENTO. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPRESCINDIBILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. O tema concernente à inexistência de prévia intimação do réu quanto à renúncia pelo advogado constituído do mandato a si outorgado, não foi analisado pela Corte de origem, não podendo, por tais razões, ser examinado diretamente por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. [...] 7. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular a sessão de julgamento realizada no dia 25/2/2014 pela Vara do Tribunal do Júri da comarca de Guiratinga/MT, nos autos do Processo n. 298-04.2000.811.0036 - CI 2914, somente em relação ao ora paciente, devendo ser submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença, agora com a sua prévia intimação da assentada" (Habeas Corpus 374.752/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/02/2017). Sem destaque no original No mesmo sentido estão as decisões do Ministro Felix Fischer, no Habeas Corpus n. 427.643 - SP e no Habeas Corpus n. 379266/MG (DJe 28/06/2017), além dos Habeas Corpus de números 399447/BA (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/06/2017), 402364/PR (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 09/06/2017). Então, o ora paciente deverá buscar o seu propósito pela via recursal própria, sob pena de encerrarmos no Brasil a observância das normas processuais penais, utilizando apenas o remédio heroico para tudo, o que não é aceitável. Dessa forma, em preliminar, não conheço do habeas corpus, e, em razão do não conhecimento, entendo que não devemos apreciar o mérito, ainda que de ofício. No mérito, se ultrapassada a preliminar ou avaliada a concessão, ou não, da ordem de ofício, melhor sorte não socorre o paciente e o impetrante. O impetrante tece suas considerações sobre a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei n. 9.099/95 e do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar Estadual, citando os votos dos eminentes desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Fernando Armando Ribeiro nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 0001436-80.2017.9.13.0000, diga-se, já julgado neste egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. É muito clara a impossibilidade da aplicação das disposições da Lei n. 9.099/95, e do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), no âmbito da Justiça Militar Estadual, lembrando que a Defensoria Pública participou ativamente de todo o processo do IRDR que veda a aplicação da transação penal no âmbito desta justiça especializada. Em relação à transação penal, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0001436-80.2017.9.13.0000, foi firmada a tese jurídica de que “Os institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 não são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais aos crimes tipificados na Parte Especial do Decreto Lei n. 1.001/69 – Código Penal Militar – e também aos crimes militares trazidos com o advento da Lei n. 13.491/17”. E eu efetivamente me filio à posição que reconhece a literalidade do art. 90-A da Lei n. 9.099/95, pois esta é a intenção do legislador, como decidido pela maioria dos votos no Tribunal Pleno. Penso, como descrito na lei, que tal instituto não se aplica no âmbito da Justiça Militar, sendo que Justiça Militar é gênero, conforme art. 122 da Constituição da República (CR) de 1988, que tem como espécies o Superior Tribunal Militar (STM) e os Tribunais e juízos militares instituídos por lei, levando à conclusão de abrangência total da Justiça Militar, o que é reforçado pelo texto legal do art. 90-A da Lei 9.099/95 quando menciona o “âmbito” da Justiça Militar. Para reforçar o que digo, trago à colação um trecho de artigo da autoria do magistrado da Justiça Militar do Estado de São Paulo e professor Ronaldo João Roth, em conjunto com dois oficiais da Academia de Polícia Militar do Piauí, Vinícius Costa de Moraes e Lucas de Assunção Xavier Gomes, verbis: [...] Os institutos da Transação Penal e da Suspensão Condicional do Processo são proibidos para crimes militares, de acordo com o art. 90-A da Lei n.º 9.099/95, e tais regimes jurídicos são direcionados para os crimes de menor potencial ofensivo, então o que dirá um Acordo de Não Persecução Penal, disciplinados pelo art. 28-A do CPP, que tem entre os requisitos a aplicação nas condutas que são, em tese, práticas delitivas de crimes mais gravosos em comparação aos beneficiados pela Lei 9.099/95. É sabido que possíveis benefícios em matéria processual são elaborados e efetivados através da aplicação de Politicas Criminais, sendo assim é inequívoco afirmar que o Código de Processo Penal Militar não foi contemplado por livre escolha do legislador, em relação às alterações do Código de Processo Penal Comum, mas no que intencionalmente quis, ou seja, apenas no acréscimo do art. 16-A. Outro argumento desfavorável à aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar é o fato da violação à natureza Processual Penal, pois usurpa a competência atribuída aos Conselhos de Justiça, além de ferir os alicerces da hierarquia e disciplina afetos aos militares. Assis (2020, p.8-9) assim preceitua: Deve ser considerado que a chamada índole do processo penal militar está diretamente ligada àqueles valores, prerrogativas, deveres e obrigações, que sendo inerente aos membros das Forças Armadas, devem ser observados no decorrer do processo, enquanto o acusado mantiver o posto ou graduação correspondente. Fazem parte da índole do processo penal militar as prerrogativas dos militares, constituídas pelas honras, dignidades e distinções devidas aos graus militares e cargos (Estatuto dos Militares, art. 73), e que se retratam já na definição do juízo natural do acusado militar (Conselho Especial ou Permanente); na obrigação do acusado militar prestar os sinais de respeito aos membros do Conselho de Justiça; a conservação, pelo militar da reserva ou reformado, das prerrogativas do posto ou graduação, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar (CPM, art. 13); a presidência do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Conselho pelo oficial general ou oficial superior (LOJMU, art. 16, letras a e b); a prestação do compromisso legal pelos juízes militares (CPPM, art. 400) etc. No entanto, razoável supor que não ofendem a índole do processo penal militar o fato das partes poderem pedir esclarecimentos ao réu quando do interrogatório; nem mesmo a inversão da ordem para a oitiva do réu; nem a utilização do sistema de videoconferência; até mesmo a utilização de embargos de declaração das decisões de primeiro grau (embarguinhos). Obviamente não se pode pretender um transplante em bloco das alterações do diploma processual penal comum para o processo militar, sob pena de se inviabilizar este último. O processo penal militar insere-se dentro do chamado Direito Especial, e, a própria aplicação analógica da legislação comum é razoavelmente restrita. (ROTH, Ronaldo João; MORAES, Vinícius Costa de; GOMES, Lucas de Assunção Xavier. A inovação do acordo de não persecução penal e sua incidência aos crimes militares. Observatório da Justiça Militar Estadual. Belo Horizonte, Abril 26, 2020. Disponível em: https://www.observatoriodajusticamilitar.info. Acesso em: 15 set. 2020). [...] A posição do magistrado e doutrinador acima citado nos mostra que o melhor caminho é exatamente o caminho da lei, que veda a aplicação das disposições da Lei n. 9.099/95 no âmbito da Justiça Militar. Digo mais. Ainda que o IRDR referido alhures não tenha transitado em julgado, já que há recursos interpostos aos tribunais superiores, que se encontram pendentes de julgamento, a tese fixada não pode deixar de ser aplicada. Não se aplica um voto individualmente, mas sim o acórdão. Entendo que a aplicação do acórdão do IRDR no âmbito da Justiça Militar Estadual de Minas Gerais é imediata após a fixação da tese jurídica pelo Tribunal competente. O art. 985 do Código de Processo Civil (CPC) diz que, julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região” e “aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. Em tal sentido, lembro que a interposição de recurso especial e/ou de recurso extraordinário não impede a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, que lhes atribua efeito suspensivo; e a decisão do Pleno no referido IRDR está com seus efeitos plenamente preservados, ou seja, está valendo a repercussão que a determinação da norma jurídica inserta na tese fixada pode gerar, e que vincula, de regra, a todos no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, e qualquer revisão de tese deve obedecer aos ditames da nossa lei instrumental civil. Quanto à possibilidade de aplicação, ou não, do instituto “acordo de não persecução penal”, previsto no art. 28-A do CPP comum, com inclusão pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Lei n. 13.964/2019, passo a analisá-la em face de ser esta, também, a pretensão do paciente. Desde o nascedouro da proposta legislativa relativa ao acordo de não persecução penal, o legislador deixou clara a sua intenção em não estender aos militares, sejam eles das Forças Armadas ou Militares Estaduais, a aplicação do referido instituto. A exclusão dos militares está inserta na justificação final do Projeto que deu origem à Lei n. 13.964/2019, conforme consta no sítio eletrônico da Câmara dos Deputados, verbis: [...] São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a imposição de sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao encarceramento. Excluem-se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou cometidos por funcionário público contra a administração pública. Com vistas a evitar a impunidade, o mesmo anteprojeto institui nova causa impeditiva do curso da prescrição, enquanto não for integralmente cumprido o acordo de não persecução. (https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1666497. Acesso em 15 set. 2020). Sem destaque no original [...] E mais. Aqui, não se pode sequer alegar a lacuna, o vazio legislativo, ou o mero esquecimento, sendo que o corpo da Lei n. 13.964/2019 demonstra a existência de inequívoco silêncio eloquente, através do qual o legislador, propositalmente, exclui do instituto em estudo os militares. Ora, a Lei n. 13.964/2019, além de promover alterações na legislação penal e na legislação processual penal, também alterou o CPPM, incluindo neste o art. 16-A, que trata da possibilidade de nomeação de defensor para os militares investigados em inquéritos policiais militares, a fim de apurarem-se fatos no exercício da função – quando ocorra uso da força letal –, sendo que idêntica alteração foi promovida no Código de Processo Penal (CPP) comum na oportunidade. Tudo isso é suficiente para comprovar a vontade do legislador e o escopo da lei, afastando a aplicação do instituto de acordo de não persecução penal do âmbito da Justiça Militar. Trago à baila trecho do brilhante voto do eminente desembargador Sócrates Edgard dos Anjos no julgamento do Recurso em Sentido Estrito eproc n. 2000272-35.2020.9.13.0002, sendo que o processo retrocitado inaugurou o debate do tema em casos concretos no Tribunal de Justiça Militar Estadual de Minas Gerais. Confira-se: [...] Em outras palavras, se fosse intenção do legislador aplicar o instituto de acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar, o teria feito de forma expressa, como o fez na hipótese de possibilidade de nomeação de defensor para os militares investigados em inquéritos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 policiais militares, para apuração de fatos, no exercício da função quando ocorra uso da força letal. Assim, o legislador, ao deixar de incluir o novo instituto na alteração promovida no Código de Processo Penal Militar – tal como o fez no Código de Processo Penal comum – o fez de forma intencional, e não por omissão, sendo, portanto, indevida a sua aplicação por analogia, com fundamento no art. 3º do CPPM, conforme defende o douto Parquet. No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal Militar: EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 28-A DO CPP. INSTITUTO DA NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. UNANIMIDADE. I - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus, suscitada pela PGJM, considerando que a questão relativa à transação penal comporta arguição por meio do mencionado remédio constitucional. Decisão unânime. II - O instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se aplica aos crimes militares previstos na legislação penal militar, tendo em vista sua evidente incompatibilidade com a Lei Adjetiva castrense, opção que foi adotada pelo legislador ordinário, ao editar a Lei nº 13.964, de 2019, e propor a sua incidência tão somente em relação ao Código de Processo Penal comum. III - Inexiste violação dos preceitos constitucionais, insculpidos no art. 5º, caput, e incisos LIV e LXVIII, da Constituição Federal de 1988, e art. 467, "b" e "c", do CPPM, uma vez que a negativa dos Órgãos judicantes da JMU, afastando a incidência do acordo de não persecução penal em relação aos delitos previstos na legislação penal militar, por óbvio, não pode ser considerada violação de formalidade legal e tampouco se configura constrangimento ilegal em relação ao acusado. IV - Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão unânime. (STM – Habeas Corpus nº 7000374-06.2020.7.00.000, Relator Ministro José Coêlho Ferreira, julgado em 26/08/2020) - Grifo Nosso APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CERTIFICADO DE REGISTRO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem, condicionando-a à insurgência contida nas razões ou nas contrarrazões recursais. Consoante a dicção do art. 124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar da União o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos pelo Código Penal Militar, cabendo à legislação ordinária estabelecer a sua organização, o seu funcionamento e a sua competência. Tendo sido o Acusado denunciado pela prática delituosa prevista no art. 312 do Código Penal Militar, consoante a dicção do artigo 9º, inciso III, alínea "a", do Estatuto Repressivo Castrense, c/c o artigo 30, inciso I-B, da Lei de Organização Judiciária Militar - LOJM, compete a esta Justiça Especializada o processamento e o julgamento do Réu, a ser levado a efeito pelo Juiz Federal da Justiça Militar. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. No delito de falsidade ideológica previsto no art. 312 do Código Penal Militar, o documento se apresenta perfeito em sua forma, porém seu conteúdo intelectual não é verdadeiro. O elemento subjetivo do tipo penal em comento é o dolo consistente na vontade livre e consciente de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta do Acusado, não merece acolhida a tese de reconhecimento do Princípio in dubio pro reo. Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade. (STM – Apelação nº 7001106-21.2019.7.00.0000 – Rel. Min. Carlos Vuyk De Aquino – J. 20/02/2020) - Grifo nosso. Ademais, como bem salientou o e. Procurador de Justiça, tal entendimento se coaduna com a proibição de aplicação, no âmbito da Justiça Militar, dos institutos despenalizadores expressos no art. 90-A da Lei n. 9.099/95. [...] Se a legislação veda a aplicação dos institutos despenalizantes da Lei n. 9.099/95 no âmbito da Justiça Militar – conforme já decidido em incidente de resolução de demandas repetitivas por este egrégio Tribunal –, tratando a referida norma de crimes de muito menor potencial ofensivo e com penas bem menores, parece óbvia a impossibilidade de aplicação do art. 28-A do CPP aos crimes praticados pelos militares estaduais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 No feito identificado acima, de relatoria do eminente desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, o eminente procurador de justiça, na oportunidade, pugnou pelo não provimento do recurso, tendo em vista que as disposições do art. 28-A do CPP não se aplicam aos processos no âmbito da Justiça Militar, sob pena de violação da especialidade do processo penal militar. Muito clara e eloquente a posição! Prossigo, observando o que diz o art. 1º, III, do CPP brasileiro, como abaixo se extrai: Art. 1º O processo penal reger-se-á, em todo o território brasileiro, por este Código, ressalvados: [...] III - os processos da competência da Justiça Militar; [...] O processo penal comum rege-se pelas normas do CPP, ressalvando, ou excetuando, os processos de competência da Justiça Militar. Então, a própria lei processual penal comum, ou ordinária, é firme ao dizer que o processo penal reger-se-á pelo CPP, e o processo penal militar reger-se-á pelo CPPM, aplicando-se o último nos processos de competência da Justiça Militar. Essa também é a regra do art. 1º, cabeça, do CPPM, verbis: “Art. 1º O processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas neste Código, assim em tempo de paz como em tempo de guerra, salvo legislação especial que lhe for estritamente aplicável”. Tal entendimento está sedimentado no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 0000884-47.2019.9.13.0000, de relatoria do eminente desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, cujo voto foi acompanhado pela unanimidade dos desembargadores que compõem o Pleno deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Na oportunidade, à unanimidade dos votos, foi fixada a seguinte tese jurídica: No âmbito desta Justiça Militar Estadual, aplica-se o rito estabelecido no Decreto Lei n. 1.002/69 – Código de Processo Penal Militar (CPPM) –, à exceção do interrogatório do réu, que deverá ocorrer ao final da instrução processual, e do julgamento de crimes militares previstos em lei extravagante que estabeleça rito próprio, situação em que o CPPM deverá ser aplicado de forma subsidiária. Ressalto, também, que houve o oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público, e, uma vez oferecida a denúncia, o Parquet não pode desistir da ação penal. Isso equivale a dizer que, além de serem totalmente indevidos a transação penal e o ANPP, o tempo da oferta já passou. Quanto à jurisprudência trazida pelo impetrante, oriunda do Supremo Tribunal Federal, faço questão de apontar que o caso invocado não se refere à aplicação do ANPP para os militares, ao contrário, trata-se da aplicação do ANPP a civis que praticam crimes militares de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 competência da Justiça Militar da União, ou seja, o caso referido em nada se assemelha com o caso em estudo na nossa Justiça Militar Estadual. No caso tratado junto ao STF, dois civis foram denunciados como incursos no art. 302, caput, do Código de Processo Militar (CPM), por terem “supostamente, entrado sem a devida autorização, no interior da Estação Meteorológica, área essa sob a responsabilidade patrimonial do 4º Batalhão de Polícia Do Exército, na cidade de Maceió/AL”. Por fim, ressalto que, nos autos, não há um ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção do paciente, muito menos que configure coação ou, pelo menos, um constrangimento ilegal. Nada disso! Temos apenas uma decisão judicial digna de encômios, corretíssima, cujo entendimento está lastreado na lei e em incidentes de uniformização de jurisprudência, cuja observância deveria nortear todas as partes de um processo penal na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Ante o exposto, em preliminar de ofício, não conheço do presente habeas corpus. No mérito, pedindo vênia ao eminente desembargador relator, denego a ordem, julgando improcedente o writ. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de junho de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator para o acórdão